Tribunal: TJMT
Processo: 1006572-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006572-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WHERLLEN JUNIOR DE MAGALHAES - CPF: 986.183.001-44 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLIC
A. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. EFETIVO E TEMPORÁRIO. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. DESCANSO GOZADO. VALOR DAS FÉRIAS DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Férias de p
rofessores.
O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 sobre todo este período (art. 54, 55 e 56 da
LCE 50/1998). Nesse sentido o IRDR do TJMT 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4). (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINA
DO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Tur
ma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024).

2.
Valor das férias do professor.
O direito às férias tem como objetivo assegurar o descanso, e não apenas uma compensação financeira. Todavia, no caso de professores do Estado de Mato Gros
so que usufruem das férias em junho e são exonerados antes de completar 12 meses do período aquisitivo, o direito ao descanso, parcialmente não usufruído, deve ser convertido em indenização pecuniária. Essa indenização é calculada proporcionalmente ao temp
o aquisitivo, descontando-se as férias já usufruídas.
(N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
publicado
no DJE 23/08/2024; N.U 1058629-61.2023.8.11.0001, TURMA RECU
RSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
publicado
no DJE 20/03/2025 e N.U 1012923-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024).
A juntada da ficha financeira de todo o período aquisitivo das férias questionadas é imprescindível para identificar qualquer eventual equívoco no cálculo.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1006572-32.2024.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
WHERLLEN JUNIOR DE MAGALHÃES

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

REL
ATÓRIO

Egrégia Turma.

WHERLLEN JUNIOR DE MAGALHAES
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é professor contratado pela Secretaria de Estado de Educação desde 2010, exercendo atividades em sala de aula; b) teve desconto indevido de R$ 4.145,63 referente a 15 dias de férias col
etivas no mês de dezembro de 2023, sem sua anuência; e c) não foi consultado sobre o gozo das férias, o que viola o direito à remuneração integral. Requereu que: a) fosse restituído o valor de R$ 4.145,63 referente ao desconto indevido das férias coletivas
; b) o valor fosse acrescido de correção monetária desde o vencimento e juros a partir da citação; e c)
a parte reclamada
fosse condenad
a
ao pagamento dos honorários advocatícios.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"PROJETO DE SENTENÇA Vistos. R
elatório dispensado nos termos do artigo 38, da Lei n.o 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por WHERLLEN JUNIOR DE MAGALHÃES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual a parte autora postula o ressarcimento dos valores descontados do seu holerit
e, no momento da rescisão contratual, nominado de “DESC. FÉRIAS COLETIVAS — 15 dias”. A parte autora narra ter trabalhado como Profissional da Educação Básica do Estado, cargo no qual fazia jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais. Sustenta que fo
ra surpreendido com o desconto nominado de “DESC. FÉRIAS COLETIVAS –15 dias” no momento da rescisão contratual, cujo desconto reputa indevido, razão pela qual ingressou com a presente ação buscando a devolução dos valores
descontados do seu holerite. Proce
sso devidamente instruído, assim, apto à sentença. FUNDAMENTO E DECIDO. O julgamento do IRDR – TEMA 04 fixou a Tese de que os Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores
contratados, em caráter temporário, possuem o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias. Entende-se que se adquire tal direito após o efetivo exercício de 12 (doze) meses pelos profissionais supramencionados, conhecido como período aquisitivo ao dire
ito de férias. Não preenchido o período de 12 meses, o pagamento das férias ocorre de modo proporcional. Analisando o holerite de id. 140057637, constata-se que a parte autora não cumpriu o período aquisitivo de 12 (doze) meses de efetivo exercício, de mod
o que faz jus ao valor das férias proporcionais ao período trabalhado. O aparente imbróglio parece que surge a partir da compreensão de que os professores usufruem 15 dias de férias no mês de junho, independente do cumprimento integral do período aquisitiv
o, e a diferença é paga no final do período. Ressalta-se que a parte autora, mesmo não tendo completado o período aquisitivo (efetivo exercício de 12 meses), usufruiu das férias coletivas de 15 dias ocorridas ao final do 1o semestre e, inclusive, recebeu a
remuneração equivalente a 30 dias de trabalho, ainda que tenha trabalhado somente 15 dias. O ajuste dos valores ocorreu na rescisão contratual ocorrida em dezembro/2023 porque o requerido indenizou as férias proporcionais da autora com base em 45 dias, e
para não pagar em duplicidade pelo período já usufruído pela autora, lançou o desconto nominado de “DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias”. Caso contrário, seria beneficiada por 60 dias de férias, correspondente aos 15 dias que usufruiu e recebeu no final do 1o
semestre e a proporção de 45 dias que fora indenizada ao final do contrato, o que se mostraria em descompasso com o ordenamento jurídico. A propósito: RECURSO INOMINADO No 1010966-82.2024.8.11.0001 ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MISSILENE CARVALHO ALVES DE PAULA RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T A RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIA
S E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Evidencia-se dos holerites da Au
tora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que
houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) m
eses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no
DJE 23/08/2024) Portanto, não há que se falar em descontos indevidos nem pagamento a menor por parte do requerido. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e, de consequência, DECLARA-SE
EXTINTO o processo com resolução de mérito, no
s termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei n.o 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei n.o 9.099/95, submeto o presente à apreciação da
MM. Juíza de Direito. Erica Regina de Jesus Alcoforado Juíza Leiga SENTENÇA
Vistos, etc.
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei no 9.099/95. Preclusa a via
recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de Direito."

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, s
ustentando que: a) é professor da rede estadual e teve descontado indevidamente o valor de R$ 4.145,63 a título de 15 dias de férias coletivas no momento da rescisão contratual; b) a sentença equivocadamente considerou que o desconto foi válido por suposto
não cumprimento do período aquisitivo, contrariando a legislação estadual que garante 45 dias de férias aos professores, mesmo temporários; e c) a redução das férias de 45 para 30 dias afronta o IRDR Tema 4 do TJMT, o princípio da irredutibilidade salaria
l e a Constituição Federal, sendo devido o ressarcimento integral da verba.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 280039978/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025